Tribunal: STF
Processo: RE 1298653
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que o tempo do gozo de benefício previdenciário por incapacidade, desde que intercalado com contribuições, deve ser considerado como tempo de contribuição, na forma do art. 55, II, da Lei 8.213/1991, inclusive para efeito de carência.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°, caput; 5°, caput; 195, § 5°; e 201, caput, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado do Rio Grande do Sul assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “A jurisprudência preconiza seja considerado como tempo de contribuição, na forma do art. 55, II, da Lei nº 8.213/91, e inclusive para efeito de carência, o tempo em gozo de benefício por incapacidade, quando intercalado com contribuições […]
    Nesse sentido, ainda, a Súmula nº 73 da TNU:
    O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.
    Na situação sob análise, o julgador a quo observou a premissa acima referida, concluindo que o benefício por incapacidade pode ser considerado para fins de tempo de contribuição e de carência, nos seguintes termos (Evento 26):
    No caso dos autos, foi comprovado recolhimento previdenciário como segurado facultativo posterior à cessação da aposentadoria por invalidez - Ev-1, GPS6 (MÊS 09/2018), que configura a intercalação necessária ao cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de serviço/contribuição.
    Destaco, por oportuno, que a TNU firmou a tese de que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho devem ser computados para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertido e o título a que realizadas; conforme excerto do respectivo voto-condutor, ressaltou-se que ‘não há na legislação, em momento algum, uma limitação quanto ao número de contribuições mínimo para a consideração dos períodos como intercalados, nem há qualquer restrição a que tais contribuições sejam na qualidade de facultativo’ (TNU, PUIL nº 0000805-67.2015.4.03.6317/SP, Rel. Juíza Federal Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, julgado em 25.04.2019)’.
    Assinalo que, conforme processo administrativo - Ev-19, PROCADM 1, fl.62, a parte autora está recebendo mensalidade de recuperação, com previsão de cessação no próximo mês de março, porém se trata de verba meramente indenizatória, sem vinculação ao salário-mínimo, não sendo portanto, substitutiva de renda, e, assim, não interfere na intercalação, uma vez que a data de cessação do benefício por invalidez foi o dia 12.09.2018 – Ev-1, INDEFERIMENTO5.
    Assim, deve ser computado como tempo de contribuição e para efeito de carência, o período de 04/05/2009 a 12/09/2018. 
    Com efeito, da análise dos registros do sistema CNIS, verifico que, após a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez em 12/09/2018 (Evento 1 - INDEFERIMENTO5), a parte autora verteu contribuição na qualidade de facultativa na competência 09/2018 sem indicação de pendências, satisfazendo o requisito das contribuições intercaladas (Evento 24 - CNIS1 – p. 09).
    Importa destacar que inexiste vedação legal ao recolhimento de contribuição como segurado facultativo para que se considere o tempo em gozo de benefício como intercalado. Esse, aliás, o entendimento do INSS fixado na IN 45, que reproduzo a seguir:
    Art. 78. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros, observado o disposto nos arts. 19 e 60, ambos do RPS:
    (...) XVIII - o período de benefício por incapacidade não decorrente de acidente do trabalho recebido entre períodos de atividade, ou seja, entre o afastamento e a volta ao trabalho, no mesmo ou em outro emprego ou atividade, sendo que as contribuições recolhidas para manutenção da qualidade de segurado, como contribuinte em dobro, até outubro de 1991 ou como facultativo, a partir de novembro de 1991, vigência do Decreto nº 356, de 7 de dezembro de 1991, devem suprir a volta ao trabalho para fins de caracterização de tempo intercalado;
    Em tal cenário, tenho como possível computar o período em questão a título de tempo de contribuição e carência, nada havendo a reformar na sentença quanto ao ponto” (págs. 1-3 do documento eletrônico 10).
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, aquele Juízo ainda consignou:
    “Ademais, observo que a pretensão da embargante de diferenciar tempo de contribuição e carência com o intuito de demonstrar que o período em gozo de benefício por incapacidade poderia ser computado para fins do primeiro, mas não para fins do segundo, é irrelevante para a solução do caso concreto, visto que a autora atingia a carência necessária para a aposentadoria por tempo de contribuição independentemente do acréscimo do período em que percebeu aposentadoria por invalidez. Dito de outro modo, embora a decisão tenha reconhecido a possibilidade de cômputo do intervalo para fins de carência e de tempo de contribuição, apenas o acréscimo do tempo de contribuição foi determinante, na prática, para a concessão do benefício, de forma que as objeções suscitadas pela embargante não teriam o condão de interferir no direito reconhecido à embargante” (pág. 2 do documento eletrônico 14).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.281.605-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 928.668/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Além disso, o Juízo de origem não divergiu do entendimento deste Tribunal sobre a matéria em análise, conforme se verifica em precedentes de ambas as Turmas:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
    1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE 816.470-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Auxílio-doença intercalado com atividade laborativa. Cômputo do tempo para fins de contribuição ou carência. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 890.591-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais
    Publique-se.
    Brasília, 1° de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator